Tribunal: TJDFT
Processo: 0730513-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DEMORA NA CITAÇÃO. MOTIVOS INERENTES AO MECANISMO DA JUSTIÇA. SÚMULA 106/STJ. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Quanto à prescrição, o artigo 174 do Código Tributário Nacional dispõe que “a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva”.
2. No curso da ação, não sendo localizado bens penhoráveis do devedor, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos pelo prazo máximo de 1 (um) ano e, se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, deverá ser reconhecida a prescrição intercorrente do crédito tributário, em consonância com o disposto no art. 40 da Lei no 6.830/80 e com a Súmula 314 do STJ.
3. No entanto, “proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”, nos termos da Súmula 106 STJ.
4. Verificando-se que a ação foi distribuída dentro do quinquênio legal que marca a prescrição e que a demora na citação se deu por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não há que se falar desídia imputável ao exequente e na ocorrência de prescrição intercorrente, uma vez que sequer iniciado seu prazo.
5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.